Tribunal: TJES
Processo: 0005406-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005406-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUVENAL BARBOSA

APELADO: MX VITORIA ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Juvenal Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização contra Mix Vitória Odontologia Ltda, condenando a requerida ao pagamento de R$15.500,00 por danos materiais e R$3.000,00 por danos morais. O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado é desproporcional ao sofrimento experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o valor arbitrado a título de danos morais na sentença deve ser majorado, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O montante indenizatório por danos morais deve observar o prudente arbítrio do julgador, avaliando a extensão dos prejuízos sofridos pela vítima, a gravidade da conduta do agente e as condições econômicas das partes, além de atender ao caráter pedagógico da condenação.

A análise do acervo probatório revela falha grave na prestação do serviço odontológico pela requerida, que submeteu o autor a sofrimento contínuo, comprometeu sua saúde bucal e causou-lhe constrangimentos e aflições psicológicas prolongadas, configurando o dano moral.

O valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) não se mostra adequado à reparação do dano moral sofrido pelo autor, justificando sua majoração para R$10.000,00, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O montante de indenização por danos morais deve ser fixado de modo proporcional à gravidade do dano, à conduta do agente e à extensão do sofrimento causado à vítima, com atenção às peculiaridades do caso concreto e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

A falha na prestação de serviços odontológicos que acarrete sofrimento psicológico, constrangimento social e danos à saúde configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007721-25.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5014251-57.2021.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005406-33.2020.8.08.0024

APELANTE
: JUVENAL BARBOSA

APELADA:
MX VITÓRIA ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9557451) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Juvenal Barbosa em desfavor de Mix Vitória Odontologia Ltda, ora Apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Empresa Requerida ao pagamento de:

R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) a título de dano material;

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões de recurso (id 9557459) o Apelante pugna pela majoração dos danos morais.

A parte autora, ora Apelante, afirmou que:
(1)
após anos de economia, no dia 18/10/2017, contratou os serviços odontológicos oferecidos pela Requerida para realização de implantes e coroas, no valor total de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), sendo o pagamento ajustado em uma entrada de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) e o restante em 27 (vinte e sete) parcelas mensais;
(2)
os serviços prestados pela Requerida se mostraram defeituosos logo no início da contratação, pois após implantar os "pinos" passou a postergar o tratamento, limitando-se, durante as consultas, a realizar o que chamava de ajustes, tirando e colocando "pinos" sem implantar um dente sequer, enquanto recebia em dia as parcelas do pagamento;
(3)
tais pinos ficavam visíveis, causando-lhe severas dores e dificultando seu convívio social uma vez que ficava constrangido com a sua aparência;
(4)
tentou solucionar o impasse com a realização de conciliação extrajudicial que restou frutífera, onde a Requerida se comprometeu a concluir o serviço contratado em três sessões, agendadas para 19/10/18, 26/10/18 e 05/11/18;
(5)
após o início dos implantes o seu sofrimento aumentou, uma vez que os dentes implantados, que deveriam ser permanentes e fixos, caíam;
(6)
compareceu cerca de 70 (setenta) vezes ao consultório da requerida, sendo submetido a procedimentos dolorosos, todavia, os defeitos decorrentes dos serviços executados pela Requerida ainda persistem.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, presentes os requisitos para a responsabilidade civil da Empresa Apelada, passo a análise do pedido de majoração dos danos morais.

No que concerne à indenização por danos morais arbitrado em R$3.000,00 (quinze mil reais) afirma o Apelante que o montante arbitrado deve ser majorado, porquanto desproporcional ao sofrimento causado pela conduta da Requerida/Apelada.

Acerca do pedido formulado pelo Autor/Apelante atinente à majoração da indenização por dano moral,
tenho que merece prosperar.

É que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Voltando os olhos para o acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão da falha na prestação do serviço odontológico narrado, o Autor sofreu aflição psicológica indenizável, com queda dos dentes implantados, pelo que entendo que os R$3.000,00 (três mil reais) arbitrados
não
se encontram condizentes com o dano moral sofrido pelo Autor, razão pela qual majoro o valor para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do pedido formulado.

Neste sentido, cito jurisprudência deste Sodalício para casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROMETIMENTO DA ARCADA DENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE PERDA DE TODOS OS DENTES. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência pátria, o tratamento ortodôntico tem por premissa, via de regra, um fim estético. A existência de falha no referido procedimento tem o condão de acarretar a responsabilização da clínica e do profissional respectivo. 2. Existindo perícia judicial reconhecendo a falha no tratamento odontológico, bem como as consequências vividas pela paciente, a qual viu o comprometimento de todos os seus dentes, inafastável a condenação por dano moral.
3. O dano moral deverá corresponder a um valor que seja capaz de compensar a vítima pelo dano sofrido, além de um caráter pedagógico para o ofensor, de modo a desestimulá-lo. Fixação em R$45.000,00 que reflete a dor experimentada pela paciente.
4. Recurso improvido.
(TJES, Apelação Cível nº 0007721-25.2006.8.08.0024, Relatora: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/Jul/2024)
Sem grifos no original

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO ODONTOLÓGICO. CULPA NA MODALIDADE IMPERÍCIA VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDOS. EXCLUDENTES DA CULPA E DO NEXO SEQUER AVENTADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da clínica apelada na execução do tratamento dentário do autor, por meio de uma de suas profissionais, vinculada à clínica, a qual atendeu os apelantes, mas que não compõe o polo passivo da presente demanda. 2. [...]. 5. A ré/apelada não comprova, sequer alega, que o extravasamento do canal foi fruto de alguma causa natural do paciente, ou de intercorrência odontológica inevitável, mesmo tendo adotados todas as precauções. Nada disso sequer é aventado. 6.
O dano moral decorrente da má prestação do serviço caracteriza-se in re ipsa, sendo inerente à própria atitude, ao comportamento do agente causador da lesão, a prescindir de demonstração cabal pela vítima para que seja passível de indenização. Na espécie, em face das circunstâncias do caso concreto, tem-se por razoável e congruente ao caso arbitrar o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos extrapatrimoniais sofridos, com correção monetária a partir do arbitramento (art. Súm. 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art.405, CC)
. 7. Em relação ao dano estético, para a sua configuração deve haver a presença de deformidade física e corporal permanente, capaz de causar complexo ou dissabor exacerbado, com prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que não se verifica na hipótese. 8. Quanto ao dano material, requereu a parte apelante a reposição dos valores por eles desembolsados com o novo tratamento de canal realizado no dente 16, e ao que se observa do planejamento odontológico, deve a apelada também ser condenada ao pagamento de indenização em favor dos apelados por dano material no valor de R$ 2.655,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), com correção monetária a partir do desembolso (Súm. 43/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). 9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral. Ônus da sucumbência redistribuídos.
(TJES, Apelação Cível nº
5014251-57.2021.8.08.0048
, Relatora: Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
21/Sep/2023
)
Sem grifos no original

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser reformada para majorar o valor do dano morais de R$3.000,00 para R$10.000,00.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e dou a ele provimento para condenar a Empresa MX VITÓRIA ODONTOLOGIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.